Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. No caso, muito embora a recorrente ter alegado que o imóvel seria particular e apresentado certidão de ônus, não restou comprovada a relação da certidão apresentada e o imóvel que ocupa. Do mesmo modo, constatou-se que a área do imóvel se trata de parcelamento irregular do solo, sem qualquer indício de possibilidade de regularização.

3. Outrossim, a intimação demolitória está em nome de terceiro, Edvaldo Rodrigues de Carvalho, de forma que não há sequer como ter certeza que realmente seria direcionada ao imóvel ocupado pela agravante.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.